Tribunal: TJDFT
Processo: 0750175-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 562 do CPC, nas ações possessórias, é possível a concessão de medida liminar de reintegração de posse, bastando, para tanto, que o demandante comprove o preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 561 do mesmo diploma legal, quais sejam, a prova da posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse.
2. O presente caso, em tese, trata de contrato de comodato verbal, cujos termos não são claramente conhecidos ainda, de modo que imprescindível a instrução processual para o necessário deslinde da causa, seja para a desocupação, seja para o arbitramento de aluguel, como pede o recorrente.
3. Impende ressaltar também a existência de controvérsia quanto ao direito de posse do imóvel, o qual seria inclusive de terceira pessoa, e não do ora recorrente. Isso reforça ainda mais a necessidade de colher o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.